Tribunal: TJDFT
Processo: 0727282-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA DEVIDA. LIGAÇÕES EM EXCESSO. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Extravasa os limites do exercício regular de um direito e configura dano moral a realização de excessivo número de ligações para cobrança de dívida.
2. Se a empresa de recuperação de crédito efetua cerca de 190 ligações no mês, aproximadamente 6 ligações ao dia, para cobrança de dívida do autor, conforme demonstram os prints da tela do telefone celular, merece prestígio a sentença na parte que impôs limite de ligações, três ao dia, e condenou a ré compensar os danos morais.
3. Não parece adequado o valor de R$3.000,00 arbitrado a título de danos morais O arbitramento do dano moral deve refletir as circunstâncias da conduta danosa. Dada a realidade da dívida, parte das ligações efetuadas pela empresa se inseriram no exercício do direito de cobrar. O desconforto dessas cobranças é decorrência natural da situação de inadimplência do autor, conforme demonstram os extratos da Serasa.
4. Deve ser reduzido o quantum da compensação por dano moral se este, à luz dos elementos dos autos, não reflete as circunstâncias da conduta danosa e a pouca extensão do resultado danoso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
6. Sem custas e sem honorários.